Tribunal: TJDFT
Processo: 0703426-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703426-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIAS FERREIRA DA ROCHA MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc, Considerando a petição de ID 14547676, recebo a emenda. É ônus do requerente demonstrar a situação fática de hipossuficiência na forma do art. 373, I, CPC, consoante exigência constitucional do art. 5o inciso LXXIV, da CF/88 e interpretação da Lei No 1060/50. A declaração de hipossuficiência (Lei n. 1.060/50, art. 4o) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário para o pagamento de eventuais custas processuais, muito baixas no TJDFT, sem prejuízo próprio e dos familiares. Deve o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do Erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública. Insta salientar que, ao Magistrado, incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. O art. 77, do mesmo Codex, trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79/81, do CPC). Considerando as peculiaridades do caso concreto, o requerente ocupa a graduação de 2o Sargento do CBMDF (atualmente na reserva), tendo juntado demonstrativos de valores de seus comprovantes de rendimentos antigos, de dez/2018, janeiro e fevereiro/2019. Mesmo assim, comprovou remuneração bruta de quase R$9 (nove) mil reais mensais (exatos R$8.984,81, oito mil novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos); com líquido em torno de R$3.000,00 (três mil reais) em razão de empréstimos voluntariamente pactuados, pelos quais, certamente, recebeu de uma vez altas quantias do banco. Ressalto ainda que até mesmo a assunção espontânea de dívidas (empréstimos) não elide a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias comprometendo-se a pagamentos mensais. Com fulcro no art. 99 §7o e 101 §2o, além do art. 1017 §1o, todos do CPC, em atenção especial ao art. 5o inciso LXXIV, da CF/88, à luz dos documentos juntados, demonstrando rendimentos mensais bem acima da média da maioria dos brasileiros, indefiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente. Cumpra-se o art. 101 §2o, do CPC. Intime-se o agravante para recolher as custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Cumprida, venham os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Oficie-se o juízo de origem. Brasília-DF, 02 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator